Tribunal: CARF
Processo: 13161.001322/2003-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1998
CSLL - COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVOS - NÃO SE APLICA O LIMITE DE 30% - ATIVIDADE RURAL
O limite para compensação para a base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro instituído pelo artigo 58 da Lei e 8981/95, não se aplica aos resultados decorrentes da exploração de atividades rurais. Comando do artigo 41 da MP 2.113 - 32 de 21/06/2001, conforme item I do artigo 106 do CTN."

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 414

1
413
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13161.001322/2003­26
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.566 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Matéria
CSLL
Recorrente
SEDOL SEMENTE DOURADA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Ano­calendário: 1998
CSLL ­ COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVOS ­ NÃO
SE APLICA O LIMITE DE 30% ­ ATIVIDADE RURAL
O limite para compensação para a base de cálculo negativa da contribuição
social sobre o lucro instituído pelo artigo 58 da Lei e 8981/95, não se aplica
aos resultados decorrentes da exploração de atividades rurais. Comando do
artigo 41 da MP 2.113 ­ 32 de 21/06/2001, conforme item I do artigo 106 do
CTN."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário e cancelar os lançamentos.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.001322/2003-26
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.001322/2003­26
Acórdão n.o 1402­005.566
S1­C4T2
Fl. 415

2

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ que
manteve o lançamento relativo a base de cálculo negativa de CSLL do ano de 1998.

A Recorrente foi autuada a recolher CSLL, relativa ao ano­calendário de
1998, por haver compensado a CSLL do período com o saldo acumulado das bases de cálculo
negativas em valor superior ao limite legal, estipulado em 30% do lucro líquido.
O Auto de Infração encontra­se às fls. 91 a 98.
A empresa foi cientificada em 13/01/2004, por Edital afixado em 29/12/2003,
tendo em vista, que, quando a fiscalização foi pessoalmente cientificá­la da autuação não
encontrou a sede da empresa no endereço indicado (Termo de Constatação às fls. 90).
Inconformada com o lançamento tributário, apresentou a impugnação de fls.
101 a 111, protestando pela decadência e, no mérito, defendendo que não procede a limitação
de compensação com as bases de cálculos negativas ao se tratar de atividade rural, como é o
seu caso.
Às fls. 113 a 123 a Segunda Turma de Julgamento da DRJ em Campo
Grande/MS exarou o Acórdão no 04­10.681, mantendo o lançamento tributário, assim
ementado:
COMPENSAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO
NEGATIVA.
ATIVIDADE RURAL.
A exceção à regra que limita a 30% a compensação de prejuízos
fiscais não se aplica às bases negativas da contribuição social
sobre o lucro ainda que decorrentes de exploração de atividade
rural.
CSLL. DECADÊNCIA.
O direito da Administração de constituir o crédito tributário
relativamente à CSLL decai em dez anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.

Tempestivamente, a Recorrente ingressou com o Recurso Voluntário de fls.
130 a 142, reprisando a mesma argumentação da defesa inicial, solicitando a reforma do
acórdão prolatado em primeira instância.
Em seguida, o Recurso Voluntário foi julgado pela C. 1 Turma Espacial da 1
Seção de Julgamento do CARF que decidiu cancelar o Auto de Infração aplicando a decadência
do direito fiscal de lançar nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.001322/2003­26
Acórdão n.o 1402­005.566
S1­C4T2
Fl. 416

3
Ato contínuo, a Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de
Declaração, os quais não foram admitidos pela D. Relatora do v. acórdão que analisou o
Recurso Voluntário.
Inconformada a PGFN interpôs Recurso Especial, o qual foi admitido e
provido pela C. Câmara Superior para reformar o v. acórdão proferido em sede de Recurso
Voluntário e afastar a decadência do direito da fiscalização lançar de ofício, aplicando o artigo
173, inciso I do CTN, determinando o retorno dos autos para a Instância "a quo" para julgar o
mérito da matéria posta no recurso.

É o relatório.

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.001322/2003­26
Acórdão n.o 1402­005.566
S1­C4T2
Fl. 417

4

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais,
motivos pelos quais o admito.

A Recorrente foi autuada a recolher CSLL, relativa ao ano­calendário de
1998, por haver compensado a CSLL do período com o saldo acumulado das bases de cálculo
negativas em valor superior ao limite legal, estipulado em 30% do lucro líquido.

A Recorrente alega que teria decaído o direito fiscal de lançar de ofício o
crédito de CSLL e no mérito aduz que não estaria limitada a compensar o saldo de base de
cálculo negativa ao limite de 30% sobre o lucro liquido devido exercer atividade rural.

Em relação a alegação de decadência do direito fiscal de lançar o crédito de
CSLL relativo ao ano­calendário de 1998, a C. Câmara Superior, ao analisar o Recurso
Especial da PGFN, já decidiu que o lançamento não foi atingido pela decadência, conforme
acórdão 9101­004.943 proferido nestes autos.

Sendo assim, resta a ser analisado neste julgamento as alegações de que a
Recorrente poderia compensar o saldo de cálculo de base negativa superior ao limite de 30%
sobre o lucro líquido devido ao fato de exercer atividade rural.

Pois bem.

Conforme Balanço Patrimonial, DRE, Livro Razão/Diário e DIPJ/1999 não
resta dúvida de que a Recorrente exerce atividade rural. (O LALUR e o SAPLI demonstram o
montante de saldo de base de cálculo negativa de CSLL e confirmam a existência do total do
crédito compensado pela Recorrente no ano­calendário de 1998).

Assim, vejamos a alegação da Recorrente de que poderia compensar a base
de cálculo negativa de CSLL acima do limite de 30% do lucro líquido previsto no artigo 16 da
Lei 9.065/95.

A determinação contida no artigo 14 da Lei n° 8.023/90 estava em pleno
vigor no período de 1998, uma vez que o Decreto n° 3000/99, ao editar o Regulamento do
Imposto de Renda, manteve em seu artigo 512 esta mesma legislação, verbis:
Art. 512. O prejuízo apurado pela pessoa jurídica que explorar
atividade rural poderá ser compensado com o resultado positivo
obtido em períodos de apuração posteriores, não se lhe
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.001322/2003­26
Acórdão n.o 1402­005.566
S1­C4T2
Fl. 418

5
aplicando o limite previsto no artigo 510 (Lei n"8.023, de 1990,
art. 14)".

Por outro lado, o disposto no artigo 58 da Lei 8.981/95, por determinação
expressa do artigo 12 da Lei n° 9.065/95, somente vigorou até dezembro deste mesmo ano.
Para melhor ilustrar a matéria em comento trago à baila julgados emanados
das instâncias administrativas de julgamento superiores.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, consolidou seu entendimento, no
Acórdão CSRF/01­04.336 (Processo ­ 10530.000568/00­04), conforme pode se verificar na
ementa abaixo. do qual me valho para registrar suas conclusões.

"CSLL
­
COMPENSAÇÃO
DE
BASE
DE
CÁLCULO
NEGATIVOS ­ LIMITES ATIVIDADE RURAL — O limite para
compensação para a base de cálculo negativa da contribuição
social sobre o lucro instituído pelo artigo 58 da Lei e 8981/95,
não se aplica aos resultados decorrentes da exploração de
atividades rurais. Comando do artigo 41 da MP 2.113 ­ 32 de
21/06/2001, conforme item Ido artigo 106 do CTN."

O v. acórdão da Câmara Superior foi fundamentado da seguinte forma:

"Como consigna o caput dos artigos 510 e 512 do Decreto 3.000
de 26/03/1999 — RIR199, in verbis:
'Art. 510...
Art. 512 ­­ O prejuízo apurado pela pessoa jurídica que explorar
atividade rural poderá ser compensado com o resultado positivo
obtido em períodos de apuração posteriores, não se aplicando o
limite previsto no caput do artigo 510 (Lei 8.023/90, artigo 14).'
No julgamento de primeira instância a autoridade a quo
entendeu que em relação a compensação das bases negativas da
CSLL, as atividades rurais estariam sujeitas ao limite máximo de
30%, pois no seu entender somente após o advento da MP 1991,
reeditada em 10/03/2000, em seu artigo 42 é que foi admitido
que o limite de redução do lucro líquido ajustado, previsto no
artigo 16 da Lei 9.065/95 'não se aplicaria ao resultado
decorrente da exploração da atividade rural relativamente a
compensação de base de cálculo negativa da CSLL'.
Corroborando com a tese da recorrida a mesma traz em sua
peça impugnatória trechos da IN 51 de 31/10/1995, que tomo a
liberdade de transcrever:
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.001322/2003­26
Acórdão n.o 1402­005.566
S1­C4T2
Fl. 419

6
'A partir do ano­calendário de 1995, para fins de determinação
do lucro real, o lucro liquido, depois de ajustado pelas adições e
exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do imposto de
renda, poderá ser reduzido pela compensação de prejuízos
fiscais em até, no máximo, 30%.
§3°. O limite máximo de redução de que trata este artigo não se
aplica aos prejuízos fiscais apurados pelas pessoas jurídicas que
tenham por objeto a exploração de atividade rural, bem como
pelas empresas industriais titulares de programas especiais de
exportação aprovados até 03 de junho de 1993, pela Comissão
Para Concessão de Benefícios Fiscais e Programas Especiais de
Exportação ­ BEF1EX, nos termos respectivamente da Lei 8023,
de 12/04/1990 e do artigo 95 da Lei 8981 com redação dada
pela Lei 9.065, ambas de 1995.
Em processo de consulta a RF n° 354/99 ­ órgão:
Superintendência Regional da Receita Federal ­ SRRF/8a,
Região Fiscal, a decisão da consulta está assim ementada:
'COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA — ATIV1DADES
RURAIS. Nas atividades rurais, as bases de cálculo negativas de
contribuição social sobre o lucro apuradas em períodos
anteriores, podem ser integralmente compensadas com o
resultado com o período de apuração, não se aplicando o limite
máximo de 30%. Dispositivos legais: Lei 8981/95, artigo 57, Lei
9065/95, artigo 16, IN SRF n" 11/96, artigo 35 e IN SRF n"
93/97, artigo 49.
(Data da decisão 26/11/1999 publicação no DOU, de 28 de
dezembro de 1999)".

No mesmo sentido do v. acórdão acima, foi preferido v. acórdão 108­07.109
assim ementado.

"Acórdão 108­07.109
CSLL ­ ATIVIDADE RURAL — Inaplicável a limitação de 30%
para compensação da base de cálculo negativa da contribuição
social, por força do art. 14 da lei tf 8.023/90, bem como do
disposto no artigo 2° da IN SRF n° 39/96, quando decorre da
exploração da atividade agropecuária.
Recurso provido."

O v. acórdão acima indicado, cuja ementa foi colacionada, foi
fundamentado em outro v. acórdão de relatoria do D. Conselheiro Mário Junqueira
Franco Júnior, que na apreciação do Recurso 122.103 proferiu judicioso voto ­ Acórdão 108­
06.236 ­ do qual transcrevo excertos em suporte do entendimento que também manifesto:

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.001322/2003­26
Acórdão n.o 1402­005.566
S1­C4T2
Fl. 420

7
"A questão relevante cinge­se à aplicabilidade ou não da
limitação de compensação de prejuízos para a atividade rural
especificamente.
Alega a recorrente que com base no artigo 14 da Lei 8023/90
seu direito à integral compensação está reconhecido, inclusive
com a edição da IN SRF 39/96.
Por sua vez, o douto julgador monocrático afirma o seguinte, fls.
84, verbis: 'Quanto a alegação da impugnante que a atividade
rural não estaria sujeita à limitação, consoante o artigo 2° da
Instrução Normativa n° 39/96 cumpre observar que a referida
norma vigorou a partir de janeiro de 1996 (artigo 16 da Lei n°
9.065/95). Para o ano calendário em lide 1995, a Lei 8.981/95,
artigo 42, não dispõe sobre qualquer exceção.'
Isto posto melhor transcrever os atos normativos que trataram e
ainda dispõem sobre a matéria.
A Lei n° 8.023/90, lei de natureza especial para regular aspectos
fiscais da atividade rural, em seu artigo 14 assim dispõe:
Art. 14 ­ O prejuízo apurado pela pessoa física e pela pessoa
jurídica poderá ser compensado com o resultado positivo nos
anos­bases posteriores.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica­se inclusive, ao
saldo de prejuízos anteriores, constante da declaração de
rendimentos relativa ao ano­base de 1989.
Já a Lei n" 8.541/92, em seu artigo 12 dispunha genericamente
que:
'Art. 12 ­ Os prejuízos fiscais apurados a partir de 1° de janeiro
de 1993 poderão ser compensados, corrigidos monetariamente,
com o lucro real apurado em até quatro anos­calendário
subseqüentes ao ano da apuração.'
Este dispositivo veio a ser expressamente revogado pelo artigo
117 da Lei n° 8.981/95, a mesma que instituiu novo regime de
compensação de prejuízos fiscais sobre a trava de prejuízos em
seu artigo 42:
'Art. 42 ­ A partir de 1 0 de janeiro de 1995, para efeito de
determinar o lucro real, o lucro líquido ajustado pelas adições e
exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do Imposto
sobre a Renda, poderá ser reduzido em, no máximo trinta por
cento,
Parágrafo único: a parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31
de dezembro de 1994, não compensada em razão do disposto no
'caput deste artigo poderá ser utilizada nos anos­calendário
subseqüentes'
A mesma matéria veio a ser objeto do artigo 15 da Lei n°
9.065/95, prevendo expressamente que tal norma só produziria
efeitos para o ano calendário de 1996 (artigo 18):
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.001322/2003­26
Acórdão n.o 1402­005.566
S1­C4T2
Fl. 421

8
'Art. 15 — O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento
do
ano­calendário
de
1995,
poderá
ser
compensado,
cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e
exclusões previstas na legislação do imposto de renda,
observado o limite máximo, para a compensação de trinta por
cento do referido lucro líquido ajustado.'
Já sob a égide deste artigo, sobreveio a IN 812F 39/96, que em
seu artigo 2' assim determina:
'Artigo 2" ­ Á compensação dos prejuízos fiscais decorrentes da
atividade rural, com lucro real da mesma atividade, não se
aplica o limite de trinta por cento de que trata o artigo IS da
tem" 9.065, de 20 de junho de I995.'
• Estes os dispositivos pertinentes ao litígio em tela, e da análise
dos mesmos entendo caber razão à recorrente.
Ora, a menção pela IN SRF 39/96 ao artigo 15 da Lei 9.065/95,
e não ao artigo 42 da Lei 8.981/95, se explica pela época da
edição do referido ato normativo, quando então já em vigor o
artigo 15 mencionado.
Na essência, as alterações produzidas pelo artigo 15 da Lei
9065/95 não desnaturam o disposto no artigo 42 da Lei
8.981/95, instituidor da trava de prejuízos, tendo ambos os
mesmos efeitos genéricos. Nada justificaria ter a IN SRF 39/96
excluído a limitação para a atividade rural tão somente
apurações a partir do ano­calendário de 1996, haja vista que,
como bem salientou a recorrente, o artigo 15 da Lei 9.065/95 é
tão genérico quanto o artigo 42 da Lei 8.981/95, nenhum dos
dois excepcionando a atividade rural de suas restrições.
Assim, a menção expressa feita pelo ato administrativo
normativo à Lei 9.065/95 só se .justifica pelo momento de sua
edição, mas não impede, até mesmo provoca, que se perquira o
fundamento de suas disposições em lei anterior de natureza
especial.
Esta norma de natureza especial é justamente o artigo 14 da Lei
8.023/90, especifica para a atividade rural. Vale salientar que
este artigo não se encontra revogado, certo que norma genérica
posterior
não
revoga
disposição
especifica,
salvo
se
expressamente o fizer.
Além do mais, não se pode partir do princípio de que o ato
normativo tenha sido editado sem que fulcrado em norma de
hierarquia maior, pois eventual benefício concedido seria ilegal,
ainda que favorável aos contribuintes. Como não percebo no
artigo 15 da Lei 9065/95 qualquer disposição específica a
permitir a exclusão das atividades rurais da limitações impostas,
é de se concluir que os fundamentos da IN SRF 39/96 residem no
artigo 14 da Lei 8023/90, sendo portanto, inaplicável a trava de
prejuízos desde sua instituição pelo artigo 42 da Lei 8.981/95."
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.001322/2003­26
Acórdão n.o 1402­005.566
S1­C4T2
Fl. 422

9

Sendo assim, entendo que assiste razão a Recorrente quando afirma que não
estava obrigada a limitar sua compensação do saldo de base de cálculo negativa da CSLL a
30% do lucro líquido, eis que como exerce atividade rural encontra­se albergada pela exceção
da legal vigente na época em que fez a compensação, ano­calendário de 1998.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e dou provimento para cancelar o Auto de Infração.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital